Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-59.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009838-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Dr. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR.

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), SARA DE SOUSA BENTO - CPF: 063.212.311-77 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA - CPF: 108.532.719-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO FORMULADA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada definitivamente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de filhos menores, inclusive lactente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise, diretamente pelo Tribunal, de pedido de prisão domiciliar formulado em habeas corpus, sem prévia apreciação pelo Juízo da Execução Penal, e diante da existência de via recursal própria.

III. Razões de decidir

3. A paciente encontra-se em fase de execução penal, com guia de recolhimento regularmente expedida, o que atrai a competência do Juízo da Execução Penal para apreciação de incidentes relativos ao cumprimento da pena, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984.

4. A ausência de prévia análise do pedido de prisão domiciliar pelo juízo competente impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, notadamente quando há previsão de agravo em execução (art. 197 da LEP) para impugnação de eventual decisão desfavorável.

6. Inexistente flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação das regras processuais, impõe-se a observância da competência jurisdicional e da adequada via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando o pedido deduzido não foi previamente analisado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. 2. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, arts. 66 e 197; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 868.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; STJ, HC nº 998.964/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; TJMT, HC nº 1031076-42.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1009838-59.2026.8.11.0000

IMPETRANTE:
DAIANE ALVES PEREIRA E OUTRA

PACIENTE:
SARA DE SOUSA BENTO

IMPETRADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelas advogadas Daiane Alves Pereira e Mirian Cristina Alexandrino Becegato Cardoso da Silva em favor de
Sara de Sousa Bento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão do indeferimento de pedido de prisão domiciliar formulado em sede de audiência de custódia.

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora, que esclareceu tratar-se de
prisão decorrente de condenação definitiva transitada em julgado, com expedição regular de mandado de prisão e guia de execução penal, reconhecendo-se incompetente para análise do pedido de prisão domiciliar
, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ com fundamento na supressão de instância uma vez que as questões relativas ao regime de cumprimento de pena são afetas ao Juízo da Execução. Subsidiariamente, caso conhecido, pugna pela denegação da ordem.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

I. DO NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:

As impetrantes postulam a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, fundamentando o pedido no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, sob o argumento de que
Sara de Sousa Bento
é mãe de três filhos menores de idade, sendo um bebê lactente de cinco meses.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, a paciente foi condenada definitivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido imposta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado certificado em 20 de agosto de 2025
.

Em 17 de novembro de 2025, foi determinada a expedição do mandado de prisão, cumprido em 05 de março de 2026, ocasião em que realizada audiência de custódia nos autos do Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão nº 1001735-42.2026.8.11.0007. Na mesma data do cumprimento do mandado, em 10 de março de 2026, foi expedida a guia de recolhimento definitiva.

Verifica-se, portanto,
que a paciente se encontra em fase de execução penal, tendo sido regularmente instaurado o processo executivo com a expedição da competente guia de execução (SEEU n. 2000255-85.2026.8.11.0015).

No caso, não se tem notícias de que houve o regular pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, tampouco se tal pedido foi analisado. Diante disso,
eventual pedido de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal
, autoridade competente para apreciar todos os incidentes relativos ao cumprimento da pena, nos termos do artigo 66 da Lei nº 7.210/1984.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, expressamente reconheceu sua incompetência para análise do pedido, esclarecendo que "
eventuais pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal
". Não houve, portanto, análise de mérito do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, mas apenas definição acerca da competência e do momento processual adequado para sua apreciação.

A ausência de manifestação do juízo competente sobre o mérito do pedido torna inadmissível a análise da matéria por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a apreciação direta pelo tribunal de matéria não examinada pelo juízo de origem representa ofensa à estrutura hierárquica do sistema processual, impedindo que a parte prejudicada pela decisão de primeiro grau possa exercer plenamente seu direito ao recurso.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus quando configurada supressão de instância:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL
- INDULTO - PROGRESSÃO DE REGIME -
MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
– HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
(N.U 1031076-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Ademais, o recurso adequado para impugnar eventual decisão do Juízo da Execução Penal que venha a indeferir pedido de prisão domiciliar é o agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

A utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, quando existe via processual própria para a impugnação da decisão, representa indevida subversão do sistema recursal, devendo ser coibida para preservar a racionalidade e a funcionalidade do ordenamento processual.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– ANÁLISE DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO COM O CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. "Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes"
(STJ, AgRg no HC n. 868.820/SP). (N.U 1023196-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA ONDE AS FILHAS MENORES RESIDIAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3.
A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

6. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n. 998.964/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Portanto, diante da ausência de análise de mérito pelo juízo competente e da existência de via recursal própria para impugnação de eventual decisão desfavorável, impõe-se o não conhecimento do presente writ por inadequação da via eleita e configuração de indevida supressão de instância.

Eventual pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, autoridade competente para apreciar todos os incidentes relativos ao cumprimento da pena, observados o contraditório e a ampla defesa, com a manifestação do Ministério Público e a produção de todas as provas necessárias, facultada a possibilidade de interposição do recurso adequado em caso de inconformismo.

II. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus,
por inadequação da via eleita e configuração de indevida supressão de instância.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026